Tribunal: TJSP
Processo: 2163831-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA ante a ausência de notificação do lançamento tributário - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA preservada - Precedentes do E. STJ - Notificação dos lançamentos presumida pelo envio do carnê - Alegada inexistência cuja comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da CDA ante a ausência de notificação do lançamento tributário - Presunção relativa de certeza e liquidez da CDA preservada - Precedentes do E. STJ - Notificação dos lançamentos presumida pelo envio do carnê - Alegada inexistência cuja comprovação incumbia ao contribuinte - Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 116) e da Súmula no 397 do C. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.